Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-29.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1004778-29.2019.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrentes: JOSÉ LUCAS VARGAS e RAYANE DANTAS INOCÊNCIO.
Recorridos: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A; DCL AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PASSAGEM AÉREA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O cancelamento injustificado de passagem aérea, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
2- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelas partes consumidoras superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.
3 - O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004778-29.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE LUCAS VARGAS - CPF: 060.853.029-83 (RECORRENTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), RAYANE DANTAS INOCENCIO - CPF: 040.671.921-77 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 18.751.970/0002-75 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PASSAGEM AÉREA - DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O cancelamento injustificado de passagem aérea, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa.

2- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelas partes consumidoras superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

3 -
O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para

R$ 4.000,00

(quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020